Tribunal: TJDFT
Processo: 0817153-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Constitucional e administrativo. Recurso inominado. Servidor público. Remuneração. GAB. Enunciado 27 da TUJ. Requisitos. Comprovação. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo servidor com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e rejeitou a implementação a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde em sua folha de pagamento, bem como a pagar o saldo apurado desde janeiro de 2022. Sustenta o recorrente que faz jus ao recebimento da GAB porque ocupa cargo da Carreira de Assistência Pública à Saúde e porque a lei instituidora não limitou o pagamento para aqueles que exercem atividade exclusiva relacionadas à atenção básica de saúde.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é devido o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde ao recorrente, fonoaudiólogo, lotado na Policlínica do Gama.
III. Razões de decidir
3. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/1992, destina-se exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Segundo o artigo 2o, I, da referida lei, é devida a GAB no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E o servidor deve cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (artigo 2o, § 1o, da mesma lei).
4. O Enunciado 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).
5. Ainda que em outros casos a pretensão do servidor tenha sido acolhida, o enunciado acima mencionado exige a comprovação no caso concreto de que a parte do processo cumpre os requisitos para o recebimento da GAB.
6. A descrição das atividades do servidor (ID 71717029), por si só, não comprova o efetivo exercício de atividades inerentes às ações básicas de saúde, nos termos exigidos pelo artigo 2o, § 1o, Lei Distrital 318/1992, e da Súmula no 27, da TUJ.
7. Imprescindível nessas hipóteses que a parte produza prova concreta da sua atuação com ações de atenção primária à saúde. O simples elenco de tarefas sem o devido vínculo com a parte beneficiária não dá suporte à pretensão de recebimento da GAB.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 318/1992, art. 2o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 27, da TUJ.